Tribunal: TJSP
Processo: 3005423-89.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-05
Data de publicação: 2021-01-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão existente – Aplicação do art. 85, §11, do CPC – Majoração dos honorários advocatícios fixados em primeiro grau – Cabimento – Embargos de declaração acolhidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000000130
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 3005423-89.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes KARINA CAETANO DINIZ, APARECIDA ISABEL DA COSTA
FONSECA, DARCI FERREIRA DA SILVA, ALEX LUIZ FERNANDES
BORGES, ANTONIO CARLOS CACCAVALE, ANTONIO CARLOS PAES
MACHADO, APARECIDA DE FATIMA LUCAS OLIVEIRA, HELEN CRISTINA
DE CAMARGO MARTINS SEIXAS, ARINA CERVEIRA MOREIRA DA SILVA,
CLÁUDIA CILENE FERRAZ, CREUZA MARCIA PEREIRA OLIVEIRA,
CRISTIANE DOS SANTOS, EVA MARIA BATISTA MASCIA, FLAVIA MARIA
SCATENA LEITE, ROBERTA REGINA DE MOURA, LIA AGUIAR XAVIER
DOS SANTOS, LUCIANA APARECIDA DE OLIVEIRA BISPO, LUZIA MARIA
BELO, MARCOS PAULO DA SILVA, MARIA DA CONCEIÇÃO DO BONFIM,
MARIA ELIZABETE BARBOSA SANTOS, MAURICIO FERNANDES DE
SEDA, VIRGINIA APARECIDA NASCIMENTO SILVA PEREIRA, SUELI
APARECIDA SATIRO LIMA, SUELI JOSEFINA ARCANJO, VALQUIDES
BORGES
SOUZA,
VALQUIRIA
MENEZES
VAZ,
VANDERLEI
DE
CARVALHO e VÉRA LÚCIA FERNANDES, é embargado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY
ROMANO DOS REIS (Presidente) E LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 5 de janeiro de 2021.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3005423-89.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 32.001
2
Voto no 32.001
Embargos de declaração no 3005423-89.2020.8.26.0000/50000
Embargantes: Darci Ferreira da Silva e outros
Embargado: Estado de São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Omissão existente

Aplicação do art. 85, §11, do CPC
Majoração dos
honorários advocatícios fixados em primeiro grau

Cabimento Embargos de declaração acolhidos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Darci Ferreira da
Silva e outros contra o v. acórdão de fls. 20/23 (autos digitais em apenso), por meio
do qual foi negado provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Estado de
São Paulo contra r. decisão de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença.
Alegam os embargantes, em síntese, que houve omissão no
julgamento, em relação aos honorários recursais previstos no art. 85, §11, do CPC.
Pugnam, assim, pela majoração dos honorários advocatícios fixados em primeiro
grau, em razão do não provimento do recurso interposto (fls. 01/03).
Houve resposta (fls. 08/13).
É o relatório.
Conheço dos embargos declaratórios, porque tempestivos, e os
acolho para sanar a omissão existente e determinar a majoração dos honorários
advocatícios fixados em primeiro grau, nos termos do art. 85, §11, do CPC.
Realmente, ao rejeitar o agravo de instrumento interposto pelo
embargado, a questão relativa à majoração dos honorários, nos termos do art. 85,
§11, do CPC, não foi expressamente analisada pela Turma Julgadora, o que se passa
a fazer a seguir.
Tal dispositivo prevê que “o tribunal, ao julgar recurso, majorará
os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional
realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §2o a 6o,
sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao
advogado do vencedor ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§2o e 3o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3005423-89.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 32.001
3
para a fase de conhecimento”.
Na hipótese, diante da rejeição da impugnação apresentada pelo
embargado, foram arbitrados honorários advocatícios em 10% sobre a diferença entre
o valor encontrado pela Fazenda Pública e aquele trazido pelo exequente (fls.
393/397 dos autos de primeiro grau).
Assim, tendo em vista a rejeição do agravo de instrumento
interposto pelo Estado e considerando ainda o trabalho adicional realizado pelos
patronos do embargante, em grau recursal, é o caso de se determinar a majoração dos
honorários anteriormente fixados para 11%, nos termos do art. 85, §11, do CPC.
Afora essa questão, não há qualquer vício a ser sanado, visto que
foram examinados os demais pontos controvertidos da demanda e expostos os
fundamentos fáticos e jurídicos do julgamento.
Ante o exposto, pelo meu voto, acolho os embargos de declaração,
para sanar a omissão existente e determinar a majoração dos honorários
advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

MARIA OLÍVIA ALVES
Relatora